Tribunal: STF
Processo: HC 185956
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Sidilon Maia Thomaz do Nascimento em favor de Adriano Medeiros da Silva, contra acórdão da 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, nos autos do ARE 1.524.332/RN (evento 6 – fls. 218/9, 252/5, 270/6 e 310/2). 
    O paciente foi condenado à pena de 06 (seis) meses de detenção, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro) (evento 6 – fls. 51/4).
    Em sede de apelação, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte negou provimento ao recurso defensivo. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (evento 6 – fls. 131/7 e 157/9).
    Inconformada, a Defesa interpôs recurso especial, que, inadmitido na origem, ensejou o manejo de agravo perante o Superior Tribunal de Justiça. O Ministro João Otávio de Noronha, Presidente daquela Corte, via decisão monocrática, não conheceu do AREsp 1.524.332/RN, pelo óbice da intempestividade. A Defesa, então, interpôs, sem êxito, agravo regimental e embargos de declaração. Ato contínuo, pugnou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente por meio de petição avulsa, não tendo sido apreciada a matéria, por entender aquela Corte ‘que a atuação desta Vice-Presidência é restrita às hipóteses legais e limita-se à cognição inerente ao juízo de admissibilidade do recurso extraordinário’. Posteriormente, interposto recurso extraordinário, negado seguimento (evento 6 – fls. 218/9, 252/5, 270/6, 307/9 e 310/2). 
     No presente writ, o Impetrante alega a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva ocorrida em 16.3.2020. Sustenta que ‘o paciente foi condenado a uma pena de 06 (seis) meses de detenção (...), tendo tal sentença transitado em julgado para a acusação em data de 17.03.2017 (...), o prazo prescricional a ser observado é de 03 (três) anos, tendo início a sua contagem a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, nos termos dos arts. 109, VI, 110, § 1º, e 112, I, do Código Penal’. Defende a possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal, criado pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), alegando a aplicação do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da condenação criminal. No mérito, pugna pela declaração da extinção da punibilidade do paciente pela prescrição. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL APÓS O LAPSO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. RECESSO FORENSE. PORTARIA LOCAL. MOMENTO DE COMPROVAÇÃO. ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Nos termos do art. 1.003, § 6.º, da Lei n.º 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil), o Recorrente deverá comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, não havendo previsão para o cumprimento da referida exigência em momento posterior. 
    2. Segundo manifestação desta Corte Superior, "[a] existência de recesso forense e a suspensão de prazos processuais nos Tribunais não se presume público e notório em âmbito nacional." (AgInt no AREsp 1503702/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 16/10/2019). 
    3. Agravo regimental desprovido”.
    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.
    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.
    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar com a imediata suspensão dos efeitos da condenação.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora